Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-86.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 10.208,89. Em seu recurso, suscita a preliminar de incompetência territorial, eis que há cláusula no contrato entabulado entre as partes que estipula o foro da Comarca de Caldas Novas-GO para dirimir quaisquer conflitos. Ademais, ressalta que a relação entre as partes não é de consumo, devendo ser aplicada a regra fixada no Código de Processo Civil. Adiante, sustenta o cerceamento de defesa face o julgamento antecipado do mérito quando existia pedido para a produção de prova testemunhal e depoimento da parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13227710-13227714). Contrarrazões apresentadas (ID 13227720).
III. Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, a relação dos autos apresenta natureza consumerista, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Desse modo, trata-se de relação de consumo na qual a parte autora firmou contrato de adesão junto à parte ré, de modo que o Código de Defesa do Consumidor lhe assegura, enquanto autor da demanda, a opção pela propositura da ação em foro diverso, consoante sua livre escolha, a qual não se afigura, no presente caso, desarrazoada. Nestes termos, deve ser afastada a cláusula de eleição de foro estipulada, de modo a facilitar a defesa da parte hipossuficiente. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
V. Não prospera o alegado cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No presente caso, se mostra desnecessária a oitiva de testemunhas e depoimento da parte autora, em razão das provas juntadas aos autos, as quais são suficientes para a resolução da lide. Destarte, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
VI. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.